Tribunal: TJDFT
Processo: 0723830-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO QUE REGULAVA A VPNI (LEI 4.584/2011). IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração contra acórdão da turma que negou provimento ao recurso da parte autora e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do DF ao pagamento de valores reconhecidos administrativamente, referentes à correção dos índices de VPNI previstos no parágrafo único do art. 5o da Lei Distrital 4.584/2011.

2. Em seu recurso, o embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar que a declaração de inconstitucionalidade do art. 5o da Lei Distrital 4.584/2011, proferida nos autos da ADI no 20120020236365, teve efeitos ex nunc. Defendeu que, portanto, só não é devido os valores após a referida decisão. Isso posto, requereu o provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, julgar procedente o pedido inicial, determinando ao DF o pagamento dos valores devidos e reconhecidos administrativamente.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu a questão dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 5o da Lei Distrital 4.584/2011. Tal como consignado no acórdão, o e. Conselho Especial do TJDFT, na ADI n. 2012.00.2.023636-5, em 26/02/2013, declarou inconstitucional, por vício formal e material, o parágrafo único do art. 5o da Lei n. 4.584/2011, que previa o reajuste dos valores incorporados e pagos a título de VPNI aos ocupantes de cargos comissionados, com efeitos ex tunc, isto é, desde a concessão do reajuste. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de texto legal com efeitos ex tunc tem por consequência a nulidade de pleno direito do referido dispositivo desde sua origem, o qual não pode gerar quaisquer efeitos, ainda que temporários ou retroativos, sob pena de violação à Constituição.
5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.